Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710802-30.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: RENATO DA SILVA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado. Não há qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). A decisão embargada é clara no sentido de que o recorrente não comprovou, dentro do prazo legal, o recolhimento do preparo recursal, motivo pelo qual o recurso inominado não foi conhecido. A juntada do comprovante de pagamento de forma extemporânea não é suficiente para afastar a deserção do recurso. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 e no art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w